Tribunal: STF
Processo: Rcl 56036
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco Antônio Filho e outros, em face de decisão do “Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Viçosa/BA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse tombada sob o nº 0000849- 42.2013.805.0182, que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor dos ora reclamantes”, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.  



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 8, pp. 14 e 15), proferido em 23.09.2022:



    “Vistos, etc.  



    Compulsando-se os autos, verifica-se a existência de certidão expedida por esta serventia acerca da impossibilidade de expedição de mandado em razão da ADPF 828. Entendo que não é caso que se enquadre no âmbito daquele julgamento. Veja-se: A referida ADPF tem como escopo a suspensão das desocupações temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021. Ao se verificar a referida lei, impõe-se a conclusão, conforme artigo 2º daquele diploma, que as desocupações suspensas se referem à imóveis localizados em área urbana, o que não é o caso do bem ora discutido, vez que se encontra em área rural. Ademais, não se verificou a existência das hipóteses previstas no artigo 3º do referido diploma, que poderiam justificar a suspensão da reintegração. Assim, ancorado na jurisprudência pátria que revela a possibilidade de desocupação e reintegração nesses casos, mantenho a tutela antecipada anteriormente concedida para que seja realizada a reintegração de posse em favor da parte autora. Expeça-se o mandado necessário. Caso seja necessária força policial para o cumprimento do mandado, oficie-se a autoridade policial competente. Tendo em vista a pendência de recurso de apelação nos autos, remeta-se o mesmo ao Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo esta como mandado a qual será instruída com cópia da petição inicial e dos documentos fornecidos pela parte autora.”  



    Alegam que os argumentos da decisão retro não se sustentam porque a ADPF 828 não faz distinção entre imóveis urbanos e rurais; as provas carreadas nos autos originários dariam conta de que “ocupantes do imóvel sub judice cultivam a terra para dela extrair parte de seus rendimentos que compõem a sua renda familiar, situação que o inc. IV do art. 3º da Lei nº 14.216/2021 qualifica como desocupação ou remoção forçada coletiva”,  desse modo ficariam privados “a uma de suas fontes de subsistência” (eDoc 1, pp. 5 e 6).  



    Requerem, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, liminarmente, a suspensão da determinação da reintegração de posse e, no mérito, a procedência da ação para cassar a decisão do juízo de Nova Viçosa/BA nos autos do processo nº 0000849- 42.2013.805.0182 (ID 238431560 dos autos de origem).  



    Em 27.09.2022 determinei a citação do beneficiário e requisitei informações (eDoc 13).



    As informações não foram apresentadas.



    A contestação foi juntada (eDoc 18), bem como documentos anexos (eDocs 19 a 39). Em suma, argumentam pela impossibilidade de concessão da Justiça gratuita aos reclamantes tendo em vista não estarem em situação de miserabilidade ou serem hipossuficientes, apresentando documentos que refletem vínculos empregatícios ou atividades empresariais/autônomas dos mesmos. Noticia, inclusive, que por tais motivos a gratuidade foi indeferida em primeira instância na ação originária.



    Aduz o beneficiário a perda do objeto da presente reclamação sob o argumento de que os efeitos da ADPF 828 se extinguiram em 31.10.22.



    Alega que a reclamação foi ajuizada com intuito recursal e que os reclamantes não se enquadram  nos requisitos previstos pela Lei 14.216/2021 por não serem vulneráveis, não dependerem da área em litígio para sua sobrevivência e não usam a propriedade como moradia, residindo em outro lugar. 



    Ao final da peça contestatória, requer, além da improcedência da reclamação, sejam os reclamantes intimados a “apresentarem os contratos que estes mantêm com exploradores de café e eucalipto nas áreas individualizadas de cada um, bem como extratos bancários dos altos valores recibos e apresentação das declarações do imposto de renda pessoa física dos últimos 5 anos”.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada:



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão. 




     
Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.  



    Conforme se depreende da inicial desta reclamação, bem como dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o caso não cuida de ordem de desocupação coletiva.



    Perceba-se, ainda, que os reclamantes não residem no imóvel objeto da contenda judicial (eDoc 2: Sra Altamira, Sra Enezeth, Sr. Reginaldo, Sr Enezito; eDoc 3, Sr Francisco).



    In casu, cuida-se de ação de reintegração de posse julgada procedente, segundo acompanhamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia e que envolvia, segunda relata o juiz da causa em suas decisões, contenda entre irmãos. Além disso, como mencionado anteriormente, consta da documentação acostada aos autos que os reclamantes não residem no imóvel sob litígio e que este, segundo afirmam na inicial, configuraria apenas uma de suas fontes de renda.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:  



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52043 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A probabilidade do direito suscitado na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização com fundamento na tese de inadimplência contratual da ora reclamante não possui aderência estrita com o debate no paradigma da ADPF nº 828/DF - na qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e da proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 55492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)  



    A questão posta nos presentes autos não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.  



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.  



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente